Tribunal: TJSP
Processo: 1051541-77.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – SEQUELA NO ANTEBRAÇO ESQUERDO – PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO INFORTUNÍSTICA DEVIDA.

D.I.B. – Termo inicial do auxílio-acidente, excepcionalmente, a partir da data do laudo pericial – Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA -

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – SEQUELA NO ANTEBRAÇO ESQUERDO – PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO INFORTUNÍSTICA DEVIDA.

D.I.B. – Termo inicial do auxílio-acidente, excepcionalmente, a partir da data do laudo pericial – Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA - Contados do marco inicial do benefício, de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência – Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da A.D.In. no 4.357, pelo E. S.T.F., não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o tema - Juros da mora iguais ao da poupança.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização das prestações em atraso – Utilização do IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o I.N.P.C. – Tema no 905 do c. S.T.J., recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG – Diante da medida provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (tema no 810) – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ausência de valor líquido estipulado na r. sentença – Arbitramento na fase executiva – Admissibilidade.

CUSTAS - Isenção do INSS, respondendo, porém, pelas despesas do processo comprovadas nos autos.

Apelos, do I.N.S.S. e do autor desprovidos – Recurso de ofício, parcialmente provido, com observação.